Tribunal: TJBA
Processo: 8003131-39.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003131-39.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ELIOMAR FIGUEIREDO ALVES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. SAQUES E DESFALQUES. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por participante do PASEP, condenando a instituição financeira ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de supostos saques e desfalques em conta individual.

2. Em julgamento anterior, o recurso foi provido para julgar improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de prova do fato constitutivo do direito.

3. O feito retornou a esta Câmara para exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema Repetitivo 1.300 do STJ.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da tese fixada no Tema 1.300/STJ, deve ser retratado o acórdão anterior para adequação da fundamentação quanto à distribuição do ônus da prova em demandas que discutem a regularidade de lançamentos a débito em contas do PASEP.

III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.300, delimitou que a controvérsia reside em definir a quem compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos efetivamente realizados ao correntista.

6. Conforme entendimento consolidado pelo Tema 1.150/STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas a saques e desfalques, sendo competente a Justiça Estadual.

7. No tocante às rubricas “PGTO RENDIMENTO FOPAG” e “PGTO RENDIMENTO C/C”, o ônus de demonstrar o não recebimento dos valores recai sobre o participante do PASEP, por se tratar de documentos de fácil acesso, como contracheques e extratos bancários.

8. No caso concreto, o autor não apresentou os contracheques do período questionado, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Juízo de retratação exercido para reformar a fundamentação do acórdão anterior e, no mérito, dar provimento ao recurso de apelação, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento
: “1. Nos termos do Tema 1.300/STJ, compete ao participante do PASEP comprovar o não recebimento dos valores lançados sob rubricas de pagamento quando se tratar de documentos de fácil acesso. 2. A ausência de prova do fato constitutivo do direito autoriza a improcedência dos pedidos indenizatórios.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, 1.030, II, 931 e 937, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.300; STJ, Tema nº 1.150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003131-39.2024.8.05.0146
, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Apelado
ELIOMAR FIGUEIREDO ALVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
previsto no art. 1.030, inciso II, do CPC, para
ADEQUAR A FUNDAMENTAÇÃO
do acórdão e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora